Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728975-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA, JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor José Soares Barreiro Júnior Festas e Eventos Ltda em face da r. decisão (ID 201540303, na origem) que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor da Ré Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial, indeferiu a gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no recurso (ID 61296903). O Recorrente é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência realizada nas razões recursais. Oportunizou-se que, em 5 (cinco) dias, fossem juntados comprovantes de pagamento das despesas ordinárias, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ID 61559623). Deferida a dilação do prazo para cumprimento do referido despacho (ID 62290428), o Agravante colacionou documentos (IDs 62994183 a 62994189). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em análise, a empresa Agravante apresentou Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 62994183), Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) dos exercícios de 2023 e 2024 (IDs 62994185 e 62994186), extrato do Simples Nacional (ID 62994187), e comprovante de pagamento de pró-labore em favor do sócio administrador no montante de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais). Na Defis relativa ao exercício de 2024, verifica-se que, no período de 1/1/2023 a 1/1/2024, o recorrente apresentou saldo positivo em caixa/banco no final do interregno, de R$ 51.241,31 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) (ID 62994186). O “Total de despesas no período abrangido pela declaração”, que são os desembolsos financeiros às atividades da empresa, incluindo custos, salários e demais despesas operacionais e não operacionais (https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/manual_pgdas-d_2018_v4.pdf), foi de R$ 399.971,55 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). O Agravante não juntou os extratos bancários com as movimentações financeiras da pessoa jurídica, tampouco comprovantes de dívidas, despesas extraordinárias, ou provas da interrupção da atividade econômica. Acrescente-se que tais documentos demonstram atividade econômica intensa, com o registro de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. Como se infere, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai comprometer, de alguma forma, o funcionamento da empresa, de modo que não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator